Tribunal: CARF
Processo: 12965.000382/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12965.000382/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.178 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
CAETANO BOUÇAS - CEPE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2006 a 31/12/2007
NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO.
Inexiste nulidade se a decisão recorrida encontra-se adequadamente
fundamentada.
RESTITUIÇÃO. VALORES RETIDOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS.
PROVA.
O reconhecimento do indébito requer prova inconteste do direito creditório,
com base nas informações e documentos exigidos pela legislação. A
deficiência da prova que não é contestada no recurso torna-se incontroversa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Letícia Lacerda de Castro,
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se do indeferimento de pedido de restituição de valores excedentes de
retenções em notas fiscais de prestação de serviços, no período de 11/2006 a 12/2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12965.000382/2009-07
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.178 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12965.000382/2009-07

A manifestação de inconformidade com o despacho que indeferiu o pleito foi
considerada improcedente (e-fls. 421 a 427).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 433 a 436) em que se alegou:
a) preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida por falta de fundamentação,
uma vez que a diligência determinada pelo colegiado a quo não teria sido
cumprida;
b) que, ao contrário do afirmado no acórdão recorrido, o contribuinte teria
comprovado, mediante apresentação de notas fiscais, que sofrera a retenção da
contribuição previdenciária e que, a despeito disso, também teria efetuado o
pagamento das contribuições sem deduzir os valores retidos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Quanto à nulidade arguida, constato que o colegiado a quo apreciou a
manifestação de inconformidade, a despeito do insucesso da diligência que solicitara, e
fundamentou a decisão adequadamente, apontando os dispositivos normativos descumpridos
pelo contribuinte quando do pedido de restituição. Rejeito, pois, a preliminar suscitada.
No mérito, o recorrente reafirmou que constam, dos autos, as notas fiscais que
comprovariam as retenções sofridas e os pagamentos que, segundo ele, comprovariam o
recolhimento indevido daquelas retenções.
Ora, para a análise do pedido de reconhecimento de eventual direito creditório,
cabe à autoridade administrativa certificar-se da existência de liquidez e certeza quanto ao
crédito pleiteado. Para isso, a legislação tributária atribuiu ao sujeito passivo deveres acessórios
para possibilitar a verificação da procedência do indébito. Constata-se que, durante a apreciação
do pedido, a autoridade administrativa requereu, para sanear o pedido inicial do contribuinte,
vários documentos e informações, que foram apresentados e analisados. Da análise, concluiu-se
que os documentos apresentados não eram hábeis a comprovar o direito ao indébito, pois
continham várias inconsistências, divergências, contradições e erros, além do quê deixou-se de
apresentar documentos exigidos pela norma regente (e-fls. 388 a 393):
2 — O requerimento, porém, foi indeferido pelos fatos a seguir narrados e por não
ter a empresa atendido aos dispositivos legais relacionados no item 3:
1 — A empresa deixou de apresentar DNF relacionando todas as Notas
Fiscais das competências envolvidas no requerimento (11/2006 a 12/2007).
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.178 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12965.000382/2009-07

2 - Constatamos na análise das N.F. apresentadas que, para a tomadora ALCOA
ALUMÍNIO S A, o número do CNPJ é 23.637.697/0001-97 para as N.F.000103,
000112, 000121 e 000131. A partir da N.F 000141, passa a ser informado o
CNPJ correto (23.637.697/0001-01) para a referida tomadora.
3 - Além disso, a empresa presta, mensalmente, serviço para outra empresa:
UNIMED P. DE CALDAS, CNPJ 41.181.949/0001-53 (planilhas anexas às
folhas 563 a 566).
4 — Em relação às folhas de pagamento apresentadas, em 20/07/2009, para a
tomadora ALCOA ALUMÍNIO S A e aos resumos das mesmas (fls. 257 a 270 e
de 280 a 293), constatamos que:
4.1 — Nas competências 11/2006 e 12/2006 estão relacionadas APENAS as
trabalhadoras JULIANA SQUARSADO DA RE e ANA PAULA ESTEVES,
ambas técnicas em enfermagem. Acontece que as referidas trabalhadoras
constam, na
mesma competência, da folha de pagamento e do resumo do setor administrativo
da empresa, cada uma com o mesmo salário.
4.2 — Na competência 01/2007, estão relacionadas além das trabalhadoras
JULIANA SQUARSADO DA RE e ANA PAULA ESTE VES, APENAS a
trabalhadora MARIA DA GLÓRIA PIRES ZANETTI, auxiliar de enfermagem.
As referidas trabalhadoras constam, na mesma competência, da folha de
pagamento e do resumo do setor administrativo da empresa, cada uma com o
mesmo salário.
4.3 — Na competência 02/2007, estão relacionadas APENAS as trabalhadoras
MARIA DA GLÓRIA PIRES ZANETTI, Auxiliar de enfermagem, BRUNA
CRISTIANE DA SILVA, Téc. Enfermagem, THAIS HELENA FRANCO
COELHO, Aux. Administrativo e DAIANA ROCHA SILVA TAVARES,
Enfermeira, que também constam, na mesma competência, da folha de
pagamento e do resumo do setor administrativo da empresa, cada uma com o
mesmo salário.
4.4 — Nas competências 03/2007 a 12/2007, estão relacionadas APENAS as
trabalhadoras BRUNA CRISTIANE DA SILVA, Téc. Enfermagem, THAIS
HELENA FRANCO COELHO, Aux. Administrativo, DAIANA ROCHA
SILVA TAVARES, Enfermeira e KATIA CRISTINA RONCARELLI, Tec.
Enfermagem, que também constam, no mesmo período, da folha de pagamento e
do resumo do setor administrativo da empresa, cada uma com o mesmo salário.
4.5 Apesar da intimação e da apresentação de todas as supracitadas cópias,
não foi apresentado resumo geral da empresa, com a soma dos resumos da
administração e da tomadora para nenhuma das competências envolvidas
no RRR.
4.6 - Além disso, existe uma discrepância enorme entre os serviços descritos na
Ordem de Compra n°3081004, de 22/12/2006, da tomadora ALCOA
ALUMÍNIO S/A (fls. 165 a 173) e os serviços descritos nas Notas Fiscais, por
um lado, e, por outro lado, os cargos ocupados pelos trabalhadores constantes da
folha de pagamento apresentada para a referida tomadora e já devidamente
analisada nos subitens 4.1 a 4.4, acima.
4.6.1 - Na supracitada Ordem de Compra são especificados os serviços de '2
Técnicos de Enfermagem, 1 Enfermeira, 1 Auxiliar Administrativo, 3 Pediatras,
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.178 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12965.000382/2009-07

1 Ginecologista/Obstetra, 1 Psiquiatra, 3 Clínicos Geral sendo obrigatoriamente
1 Cardiologista, 1 Nutricionista'.
4.6.2 - Os serviços descritos nas Notas Fiscais são:
- Serviços prestados de técnico enfermagem;
- Serviços médicos prestados no Centro Orientação (Clínico Geral e
Cardiologista, Pediatras, Ginecologistas/Obstetra, Nutricionista, Psiquiatra);
- Serviços médicos ambulatório;
- Serviços médicos ambulatório com adicional noturno;
4.6.3 - Na Nota Fiscal 000103 (fls. 08), por exemplo, constam 553,42 horas de
serviços médicos no Centro de Orientação, totalizando o valor de R$ 26.420,27
(Vinte e seis mil, quatrocentos e vinte reais e vinte e sete centavos).
4.6.4 - Já na Nota Fiscal 000112 (fls. 09), constam 557,42 horas de serviços
médicos no mesmo Centro de Orientação, totalizando o valor de R$ 26.611,23
(Vinte e seis mil, seiscentos e onze reais e vinte e três centavos).
4.6.5 — Verificamos que o titular da empresa é sócio gerente da empresa CEPE
—CENTRO PEDIÁTRICO DR. CAETANO BOUÇAS LTDA, CNPJ
19.040.013/0001-12, que funciona no mesmo endereço e apresenta GFIP sem
movimento desde 04/2006 (fls. 226).
4.6.6 - Na Consulta Declaração — DIPJ/2008, ano calendário 2007 (fls. 227), no
primeiro trimestre, o valor do Custo do Pess. Aplic. Prod. Servic é R$ 28.597,40
e o Serviço Prestado por PF s/ Vinc. Empreg é R$ 3.810,77, totalizando R$
32.408,17.
3 - Dessa forma, a empresa deixou de atender aos dispositivos legais abaixo
relacionados:
1) LEI N°8.212/91 Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
III - prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação dada pela Medida Provisória n° 449, de
2008)
2) Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto 3.048/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os
segurados a seu serviço...
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita Federal todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização;
3) INSTRUÇÃO NORMATIVA IN/MPS/SRF N° 03/2005 Art. 207. Os documentos
necessários à instrução do processo de restituição da retenção são os seguintes:
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.178 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12965.000382/2009-07

V - original e cópia dos resumos das folhas de pagamento específicas, referentes a cada
contratante dos serviços e ao setor administrativo da requerente;
VI - original e cópia do resumo geral consolidado de todas as folhas de pagamento, com
o respectivo demonstrativo de cálculo das contribuições sociais e da base de cálculo
utilizada.
VII - demonstrativo das notas fiscais, faturas ou recibos de prestação de serviços,
elaborado pela empresa requerente, totalizado por contratante e assinado pelo
representante legal da empresa, conforme formulário constante do Anexo IX;
(Todos os grifos são do original.)
A decisão recorrida manteve o indeferimento por entender que o contribuinte não
comprovou o direito creditório, porquanto os documentos apresentados continham informações
desencontradas e, ainda, o contribuinte não teria apresentado o resumo geral da folha de
pagamento e o demonstrativo das notas fiscais solicitado por meio da Intimação no 206 (e-fls.
426 e 427):
Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, os dispositivos acima não forarn
observados, pelas razões abaixo expostas.
Inicialmente, deve-se destacar que, não obstante terem sido apresentadas as folhas de
pagamento específicas do tomador e do setor administrativo da empresa, estas não
condizem com os serviços prestados.
Isto porque, conforme se verifica das notas fiscais e da Ordem de Compra mencionada,
foram prestados serviços médicos ao tomador, enquanto, na folha de pagamento
específica não foram incluídos médicos, mas apenas outros profissionais, como
enfermeiro, técnicos de enfermagem e auxiliares.
Constatou-se, ainda, em todo o período, que todas as trabalhadoras incluídas nas folhas
de pagamento específicas também constavam da folha de pagamento do setor
administrativo, com o mesmo salário.
Além disso, embora intimada, a empresa não apresentou o resumo geral da folha de
pagamento, consolidado, mas apenas os resumos parciais do tomador e do setor
administrativo.
Ademais, conforme item 2 do Despacho Decisório, a empresa não apresentou o
Demonstrativo das Notas Fiscais, solicitado através da Intimação n° 206, e não as notas
fiscais emitidas no período, conforme alega a requerente.
Desta forma, entendo que a requerente não comprovou, através da documentação
apresentada, a existência do direito creditório.
Ora, a questão controversa não reside na existência, ou não, do direito creditório
requerido pelo contribuinte, mas na prova hábil e suficiente desse direito.
No recurso, o contribuinte não rebateu os vícios que foram apontados
detalhadamente no despacho decisório e na decisão recorrida, limitando-se a repisar a alegação
de que todos os documentos suficientes à análise do pedido teriam sido apresentados e que eles
comprovariam o direito pleiteado. Assim, as constatações de que havia empregados informados
em mais de uma folha de pagamento, de que os valor das folhas de pagamentos não
correspondiam com os serviços prestados, de que não foi apresentado o resumo geral das folhas
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.178 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12965.000382/2009-07

e o demonstrativo de notas fiscais tornaram-se incontestes. Diante dessas deficiências, entendo
que não está comprovado adequadamente o direito ao indébito.
Conclusão
Voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital